Tribunal: TJMT
Processo: 0006380-36.2017.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006380-36.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS - CPF: 013.362.336-05 (ADVOGADO), CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - CONTECNICA - CNPJ: 18.156.803/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA - CNPJ: 24.699.100/0001-16 (APELANTE), CAROLINA QUINTAO TORRES - CPF: 097.142.466-79 (ADVOGADO), RICARDO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 035.864.426-70 (ADVOGADO), FERNANDA DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 094.574.896-59 (ADVOGADO), BRUNO ALVES CUNHA LIMA - CPF: 944.865.656-49 (ADVOGADO), BRENA GONCALVES COSTA - CPF: 129.061.146-77 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA – ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO LOCAL DOS BENS – JULGADOS DO STJ – CONSÓRCIO ENTRE AS DEVEDORAS – EXECUÇÃO AJUIZADA NO LIMITE DAS QUOTAS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
"Em conformidade com o art. 100, IV, "d" do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.022.462/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017)”
(AgInt no AREsp 1049383/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

2-
“O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”
(art. 278, § 1º, da Lei 6.404/76).

3-
“É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor
, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”
(art. 299 do CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021